Tribunal: TJBA
Processo: 8010446-59.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010446-59.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros Advogado(s): JULIANA DOS REIS HABR APELADO: NICOLE GEISE LIMA SANTIAGO DE SOUZA Advogado(s):JOAO VITOR GOMES DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. QUESTÃO OBJETIVA. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. EXTRAPOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. TEMA 485 DO STF. DISTINÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame: Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em Ação Ordinária para anular a questão nº 33 da prova objetiva de Geografia do concurso público regido pelo Edital SAEB nº 05/2022, com a consequente reclassificação da candidata no certame. Discute-se nos recursos a legalidade da questão frente ao conteúdo programático e os limites do controle judicial dos atos de banca examinadora. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de conhecimento sobre "Petróleo e seus derivados" como fonte de energia mais utilizada no Brasil extrapola o conteúdo programático do edital, que especificava apenas as fontes "eólica, hidráulica, biomassa, solar e a das marés", e se tal extrapolação configura ilegalidade passível de controle pelo Poder Judiciário. III. Razões de decidir: O controle jurisdicional dos atos administrativos em concursos públicos é restrito à análise da legalidade e constitucionalidade, não competindo ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação do mérito das questões, salvo em casos de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade (Tema 485/STF). A extrapolação do conteúdo programático previsto no edital configura vício de legalidade, e não mera reanálise de critério de correção, autorizando a atuação excepcional do Poder Judiciário para garantir o cumprimento do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que constitui a "lei do certame". A redação do edital, ao utilizar dois-pontos (:) para introduzir a lista de fontes de energia a serem cobradas ("eólica, hidráulica, biomassa, solar e a das marés"), estabeleceu um rol taxativo (numerus clausus), vinculando o objeto de avaliação exclusivamente aos itens enumerados. A exigência de conhecimento sobre "Petróleo e seus derivados", matéria não contida na lista taxativa, representa uma violação direta e objetiva às regras do edital, configurando ilegalidade manifesta e justificando a anulação judicial da questão, em conformidade, inclusive, com precedentes desta Corte de Justiça sobre o mesmo item. IV. Dispositivo e tese: Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. Configura ilegalidade, passível de controle pelo Poder Judiciário, a formulação de questão em concurso público que exija conhecimento de matéria não prevista no rol taxativo do conteúdo programático do edital, por violação direta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório." Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV. Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853/CE (Tema 485 de Repercussão Geral); STF, AgInt no RE nº 1.379.596/RS; TJBA, AI nº 8052389-05.2023.8.05.0000; TJBA, AI nº 8034109-83.2023.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010446-59.2023.8.05.0080, em que figuram como Apelantes ESTADO DA BAHIA e FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, e como Apelada NICOLE GEISE LIMA SANTIAGO DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07